Tribunal: TJSP
Processo: 1000624-72.2019.8.26.0129
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000624-72.2019.8.26.0129/50000, da Comarca de Casa Branca, em que é embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é embargada
MARIA CONCEIÇÃO SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000624-72.2019.8.26.0129/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000624-72.2019.8.26.0129/50000
Comarca de Casa Branca 2a Vara
Embargante: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Embargada: Maria Conceição Souza Silva
Voto no 32.076
Embargos de declaração
Não enquadramento no art. 1.022 do
CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de fls.
395/398 de provimento da apelação.
Alegou a ré-apelada, ora embargante, omissão no
tocante à possibilidade de compensação de valores após a aplicação da nova
taxa de juros. Argumentou que, após o recálculo das taxas de juros dos
contratos, haverá novos valores de parcelas, havendo necessidade de menção
expressa quanto à possibilidade de compensação de valores. Postulou pelo
acolhimento do recurso.
Eis o relatório.
Reexaminados
os
autos,
sobretudo
a
decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos mencionados no
art. 1.022 do CPC.
Constata-se que a decisão foi fundamentada, sem
necessidade de explicação adicional. Tanto que constou o seguinte:
“A restituição dos valores pagos em excesso será
de forma simples, já que a cobrança de juros remuneratórios acima da média de
mercado, por si só, não induz à conclusão de má-fé por parte da instituição
financeira.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000624-72.2019.8.26.0129/50000 -Voto no
3
Como explicado acima, haverá a “restituição dos
valores pagos em excesso”, ou seja, somente serão devolvidos os valores
cobrados em excesso, devendo ficar retidos apenas os valores devidos.
A omissão é a falta de manifestação expressa sobre
algum ponto relevante (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e,
sobre o qual deveria manifestar-se o tribunal. No caso, no entanto, não há que se
falar em qualquer omissão.
A argumentação da embargante traduz inconformismo
com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com os limites de cognição
deste recurso.
Estes embargos não se enquadram nas hipóteses do
art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para o reexame das
questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do efeito infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator